Tribunal: TJES
Processo: 5033005-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033005-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L C R LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
RECORRIDO: DENIZETE DE ALMEIDA CUNHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO EM EXAME TOXICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. EXAMES POSTERIORES EM LABORATÓRIOS DIVERSOS COM RESULTADO NEGATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor reclama, em síntese, erro na confecção de exame toxicológico pela empresa requerida.

Sobreveio Sentença (ID
1
5298164) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar do ato citatório, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda
.

Outrossim,
condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), com aplicação da taxa SELIC, que engloba a atualização da moeda
.”

Irresignada, a parte recorrida interpôs recurso (ID
15298168
) pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, aduzindo preliminar de necessidade de perícia e incompetência dos juizados, cerceamento de defesa, erro na fundamentação e lisura do exame, reiterando os demais argumentos apresentados em inicial. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15298173).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a fundamentação constante em sentença se encontra clara e em consonância com as provas constantes dos autos, não havendo que se falar em produção de outras provas ou eventual cerceamento de defesa, tampouco erro no julgado.

A princípio, registro que apesar do presente caso tratar de exame toxicológico, o que é feito em âmbito laboratorial, o próprio autor, após o controverso resultado positivo apresentado pela recorrente, efetuou mais dois exames em locais diferentes, trazendo ao processo acervo probatório suficiente para análise do mérito.

A realização de prova pericial, para fins de se averiguar o procedimento realizado pela recorrente, não modificaria a conclusão dos autos, porquanto, inobstante o exame ter sido conduzido conforme os procedimentos legais, as razões para a alteração do resultado poderiam ser diversas, não sendo possível afirmar o verdadeiro cenário no momento de realização do exame.

Além disso, a tese recursal de que os exames posteriores realizados pelo autor abrangeriam períodos diferentes não é novidade. Isso porque, por óbvio, exames realizados com sete dias de diferença terão janelas diferentes, admitindo-se que o segundo exame deixou de observar os 7 (sete) primeiros dias que integraram a análise do primeiro exame.

Contudo, não havia possibilidade outra ao recorrido se não, ao tomar conhecimento de um resultado desfavorável e tendo ciência da ausência de uso de entorpecentes, realizar, de pronto, exame em laboratório diverso, não estando no seu controle os 7 (sete) dias perdidos, os quais ficou esperando o resultado do laboratório recorrente.

Do cotejo das informações constantes dos autos, entendo que, tratando-se o presente caso de questão importante, capaz de influenciar na carreira do recorrido, não é prudente admitir que a perda de meros 7 (sete) dias de análise, considerando uma janela de 90 (noventa) dias), seja justificativa suficiente para improcedência do pleito autoral nos autos de origem.

Isso porque, para além da narrativa contundente do motorista, ora recorrido, de que não faz uso de substâncias psicoativas, seu histórico favorável e os testes realizados em laboratórios diversos corroboram a sua alegação e pretensão, apontando para a falha na prestação do serviço, razão pela qual faz jus à pretendida indenização por danos morais e materiais.

No tocante ao
quantum
arbitrado e sua modificação

em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o valor fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das suas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)